Tribunal: TJMT
Processo: 1022846-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022846-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDA ANDREAO RONCHI - CPF: 103.533.097-02 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS JALIL - CPF: 331.078.902-00 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos reajustes aplicados ao contrato coletivo por adesão e aplicação dos índices destinados aos contratos individuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. O contrato coletivo por adesão segue regulamentação específica da Lei nº 9.656/98 e das resoluções normativas da ANS, diferindo substancialmente dos contratos individuais.

4. Os Agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a abusividade dos reajustes aplicados ou a probabilidade de direito a justificar a antecipação da tutela.

5. Não foi comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da natureza e das peculiaridades do contrato coletivo em questão.

6. A análise das matérias de mérito, incluindo a legalidade dos reajustes e a eventual restituição de valores, será realizada no curso da instrução processual pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não se verificando a presença de probabilidade do direito ou de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, é incabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de reajustes em contrato coletivo por adesão, regido por normas específicas da ANS."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DOS SANTOS JALIL e IMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1019580-70.2024.8.11.0003 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente – proposta em face de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – indeferiu os pedidos de tutela de urgência, a inversão ônus da prova.

Inconformados,

em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que rechaçam qualquer pedido de prescrição de ofício ou requerida pela Ré, posto que a ação em exame fora ajuizada dentro dos 03 (três) anos.

Afirmam que firmaram contrato de adesão com a ré através da Caixa de Assistência de Advogados do Mato Grosso (CAA-MT) em 2015, objetivando a disponibilização do plano de saúde, para ele e sua esposa a Sra. Maria Aparecida, conforme contrato/termo de adesão em anexo.

Que atualmente, para garantir a prestação dos serviços médico-hospitalares, a parte autora arca com a exorbitante quantia mensal de R$5.353,66 (cinco mil e trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), após aplicação do reajuste abusivo recente de 46,17% (julho/2024).

Que até junho do corrente ano o valor que o Autor arcava à título de mensalidade que já era elevado, perfazia a soma de R$ 3.662,62 (três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), após um reajuste abusivo de 15%.

Aduzem que a razão para tamanha elevação de valores decorrente dos aumentos abusivos com base em suposta sinistralidade do grupo de beneficiários vinculados ao contrato, de modo que a parcela é sucessivamente majorada nos aniversários do contrato, sem comprovação suficiente de sua necessidade.

Alegam que de acordo com Parecer Técnico em anexo, foi constatado em relação a sinistralidade do contrato dos Autores que, para o mesmo pool de beneficiários da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso, a ré realiza o desmembramento em 02 (dois) contratos, o que por consequência, reduz a diluição dos riscos e consequentemente extrapola os índices de reajuste.

Assim que injustamente os Autores estão alocados na carteira que possui menos beneficiários, em desequilíbrio se comparada a outra carteira referente a CAA-MT, que consequentemente teve um reajuste menor aplicado (19,89%) se comparado ao do Autor (46,17%), ferindo a Resolução Normativa 557/2022 da ANS..

Consignam que

a variação acumulada dos reajustes aplicados nas mensalidades, durante o período de 2015 a 2024, correspondem à 126,35%, percentual este extremamente elevado em relação a variação acumulada relativa aos reajustes da ANS para o mesmo período, cujo total é de 76,75%.

Que na hipótese dos autos – em que existe uma contratação coletiva por adesão através de uma entidade, contudo, a cláusula contratual deverá conter a metodologia de cálculo do percentual de reajuste, bem como a fórmula ou outro meio adotado para se calcular o percentual de forma clara e inequívoca. Ainda, deverá estar prevista a quantidade de beneficiários adotada para a formação do agrupamento, requisitos esses ausentes do contrato dos Agravantes.

Assim, que configurada afronta ao Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, III, visto que falta com seu dever de informação, incluindo uma cláusula ininteligível ao seu segurado. Sobre o assunto, já temos uma posição pacificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Que diante da inexistência de metodologia e dados que justifiquem os reajustes anuais aplicados, que sejam substituídos os reajustes aplicados anualmente pelos reajustes anuais aplicados pela ANS para planos individuais e familiares.

Asseveram que além do reconhecimento da caracterização do plano dos Agravantes como individual/familiar, que seja determinado, em sede de tutela recursal, o afastamento do percentual de 46,17% de reajuste abusivo aplicado em junho de 2024, bem como o cancelamento do próximo boleto referente a setembro (considerando que os Agravantes tiverem que adimplir com o boleto absurdo de agosto) e emita novo boleto, com o valor de aplicação do reajuste anual corrigido quanto ao valor devido pelo titular, no montante de R$ 2.823,45 (dois mil e oitocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), ou seja, com exclusão do reajuste anual nos percentuais aplicados indevidamente e aplicação apenas daquela de cada ano conforme documentos em anexo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais em caso de descumprimento).

Discorrem sobre a necessidade da concessão do pedido de tutela de urgência – concessão do efeito suspensivo ativo.

Requerem, seja conhecido e provido o presente agravo instrumento, para: a) Deferir, inaudita altera pars, a tutela de urgência recursal ora pleiteada, a fim de determinar que a agravada seja compelida a afastar o percentual de 46,17% de reajuste abusivo aplicado em Julho de 2024, bem como liminarmente o cancelamento do próximo boleto a ser quitado no valor de R$ 5.353,66 (cinco mil e trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), para que seja emitido novo boleto, com o valor de aplicação do reajuste anual corrigido quanto ao valor devido pelo titular, no montante de R$ 2.823,45 (dois mil e oitocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), ou seja, com exclusão do reajuste anual nos percentuais aplicados indevidamente e aplicação apenas daquela de cada ano conforme documentos em anexo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais em caso de descumprimento);

a.1) Subsidiariamente, caso nobre julgadores não entendam pela aplicação do percentual da ANS em sede de liminar, requer-se que a determinação da EXCLUSÃO do último reajuste anual aplicado (46,17%), de modo a retornar o valor da mensalidade (prêmio) ao valor anteriormente pago ao reajuste anual aplicado pela Ré, isto é, R$ 3.662,62 (três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais em caso de descumprimento).

A liminar foi indeferida (id.n.º 236839669)

Os Agravantes interpuseram Recurso de Agravo Interno (id.n.º 240419161).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id.n.º 241801684).

Contrarrazões ao Agravo Interno (id.n.º 2418114654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DOS SANTOS JALIL e IMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL e face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1019580-70.2024.8.11.0003 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente – proposta em face de UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – indeferiu os pedidos de tutela de urgência, a inversão ônus da prova.

Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes contra decisão do Juízo "a quo" que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente em suspender os reajustes aplicados ao contrato coletivo por adesão e determinar a aplicação dos índices destinados aos contratos individuais.

Pois bem.

A tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que os elementos apresentados pelos Agravantes não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a probabilidade de direito ou a abusividade dos reajustes aplicados.

Mister destacar que o contrato coletivo regulado pela Lei nº 9.656/98 e pelas resoluções normativas da ANS, o que implica que as regras aplicáveis diferem dos contratos individuais.

Além disso, não foi demonstrado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida antecipatória, especialmente considerando que o contrato é coletivo por adesão e como destacado, segue regulamentação específica da
ANS
.

Ressalta-se que as matérias de mérito — incluindo a legalidade dos reajustes aplicados e a eventual restituição de valores — deverão ser amplamente analisadas pelo Juízo de origem, com base nas provas produzidas no curso da instrução processual.

Neste momento, em sede recursal, cabe apenas a análise da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, o que não se verifica.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os preceitos legais e regulatórios aplicáveis, especialmente considerando a necessidade de preservar o equilíbrio contratual em contratos coletivos.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantenho a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência, destacando que as questões de mérito serão devidamente analisadas pelo Juízo "a quo".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025